Tribunal: TJMT
Processo: 1022026-57.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022026-57.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENEIDE MARIA DE CAMPOS - CPF: 205.803.201-20 (RECORRENTE), MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS - CPF: 048.804.751-06 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0093-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1022026-57.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Eneide Maria de Campos

Recorrido(s):

Oi S.A.

Serasa S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de agosto de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. ANOTAÇÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA DE ACESSO EXCLUSIVO DA CONSUMIDORA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O “Serasa Limpa Nome” é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Também deve ser registrado que os dados constantes na plataforma “
Serasa

Limpa

Nome
” é de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros.

3. A simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “damnum in re ipsa”. Se a consumidora não comprova que sofreu outros transtornos, nem que as cobranças persistiram, sequer teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que foi maltratada pelos prepostos da recorrida, tal fato deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e, por si só, não dá ensejo a reparação por dano moral.

4. Portanto, o mero registro da cobrança na plataforma “Serasa Limpa Nome” não representa inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, por isso não enseja indenização a título de dano moral.

5. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso
:

“De outro lado, não há que se falar em inclusão indevida do nome da parte autora no cadastro positivo por parte da ré SERASA, eis que o que se tem dos autos é apenas a colocação de proposta de renegociação de dívida atrasada, o que não gera o dever de indenizar. Não há que se falar em indenização em virtude da suposta ausência de notificação da restrição, eis que esta não ocorreu, ou seja, a requerida não tinha essa obrigação. Em relação aos danos morais, destaco que a obrigação de juntar extratos idôneos, comprovando a totalidade de restrições registradas no nome e CPF da parte reclamante, é o mínimo que se exige do consumidor, para comprovação de sua argumentação. Principalmente porque, os documentos anexados aos autos, não são provas seguras de que a parte reclamante teve restrição comercial efetivada em seu nome e CPF, posto que não juntou aos autos extrato emitido pelos órgãos mantenedores dos cadastros de restrição ao crédito (SERASA, SPC e SCPC), mas tão somente uma tela “print” do
Serasa
. Assim, entendo que o pedido de indenização por supostos danos morais deve ser rejeitado, pois não está comprovado nos autos qualquer ofensa ao direito da personalidade do Autor..
.
”.

6. "só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo"

(Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11ª ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617).

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para o fim de
DECLARAR
a inexistência de débito da parte autora com a reclamada OI S.A, objeto da demanda e julgo
IMPROCEDENTE
os pedidos em relação a reclamada SERASA
.
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022